Tribunal: TJSP
Processo: 0048133-93.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0048133-93.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILVAN
SILVA SENA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do réu a 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime
semiaberto, e 11 dias-multa, no piso, determinada a restituição do dinheiro
apreendido para Thais Gomes da Silva, mantida, no mais, a sentença. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0048133-93.2018.8.26.0050 -Voto no 24.022
Apelação Criminal no 0048133-93.2018.8.26.0050
Apelante: Gilvan Silva Sena
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 24.022 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Gilvan Silva Sena foi condenado como
incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, a 04 anos e 01
mês de reclusão, no regime inicial fechado, e 12 dias-multa, no piso, negado o
direito de recorrer em liberdade (fls. 187/191).
Inconformado, o réu busca a absolvição por falta de
provas ou a mitigação de regime prisional (fls. 230/235).
A Defensoria Pública, pede, ainda, em razões de
apelação, a fixação de honorários advocatícios, no valor de R$.11.313,08, pela
atuação desde a denúncia até a publicação da sentença, e mais R$.8.335,95, pela
atuação em grau de recurso, ambos acrescidos de 20%, de acordo com a tabela de
honorários da OAB, sustentando que o réu foi preso na posse de R$5.800,00 (fls.
234/235).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 03 de junho de
2018, por volta de 13h20min, na Rua Senador Flaquer, no 382, bairro Santo Amaro,
Comarca de São Paulo, Gilvan Silva Sena portava uma arma de fogo de uso
permitido, marca “Taurus”, calibre “38”, com numeração suprimida, municiada com
05 cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade e a autoria do delito restaram
induvidosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0048133-93.2018.8.26.0050 -Voto no 24.022
Na delegacia, o réu disse trabalhar como vendedor
ambulante. Confessou os fatos, sustentando que sua esposa teria sido agredida por
outro ambulante e “iria resolver a situação”, mas acabou sendo abordado por
policiais militares, que apreenderam o armamento (fl. 06).
Em audiência, o réu disse ter saído de casa para
trabalhar como “marreteiro”. Alegou que o depoimento dos policiais militares foram
contraditórios e não comprovam que ele trazia consigo uma arma de fogo. Afirmou
que a arma apreendida estava em um caixote, próximo de onde foi abordado, mas
ela não lhe pertencia. Disse que ganhava R$.1.500,00 por mês como vendedor
ambulante, valor que era usado para pagar o aluguel e a pensão alimentícia de seu
filho. Afirmou que o dinheiro apreendido, R$.5.800,00, estava com sua esposa e
seria usado para comprar roupas, na “feirinha da madrugada”, para revenda. Disse
que os policiais militares agrediram sua esposa, ficando “detida na delegacia” por
seis horas. Disse que o dinheiro apreendido era fruto do trabalho dele e de sua
esposa (mídia).
Entretanto, a versão apresentada pelo réu, em juízo,
não convence.
Os policiais militares Paulo César Furlan e Ivo
Henrique Magalhães Farias, sempre que ouvidos, declararam ter abordado o réu, o
qual, ao perceber que seria revistado, “dispensou” uma arma de fogo em um caixote.
Afirmaram que o réu alegou estar armado em razão de uma briga com um desafeto,
pela venda de cigarros na região de Santo Amaro. Durante a abordagem, uma
mulher se aproximou e também foi abordada, tendo sido localizada a importância de
R$.5.452,10, que ela alegou ser proveniente da venda de cigarros contrabandeados
(fls. 03/05 e mídia).
Em audiência, o policial Ivo Henrique afirmou que o
réu foi abordado em via pública, em local conhecido pelo comércio de cigarros
contrabandeados. Disse que o réu estava com uma arma de fogo e resistiu à prisão,
tendo que ser algemado. Afirmou que a esposa do réu foi ao local e também foi
revistada, por uma policial feminina, a qual encontrou em sua bolsa a quantia de
cinco mil reais e anotações referentes à venda de cigarros contrabandeados. Aduziu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0048133-93.2018.8.26.0050 -Voto no 24.022
que a sogra do réu informou que ele pretendia matar um rapaz que havia agredido
Thais (fls. 192/193).
No mesmo sentido foram os relatos do policial Paulo
César, em juízo, acrescentando que o réu “soltou a arma” somente quando foi
“colocado contra a parede” (fls. 194/195).
Na delegacia, Thais Gomes da Silva, esposa do réu,
declarou trabalhar como vendedora de meias, no “Largo Treze”. Disse ter sido
informada de que Gilvan, seu marido, teria sido preso e foi ao encontro dele, mas
acabou discutindo com os policiais. Afirmou ter sido revistada e teve seu dinheiro
apreendido, juntamente com uma antiga lista de devedores “de carga de cigarro”.
Disse não saber que o réu estava armado (fl. 05).
Oportuno ressaltar que as declarações prestadas pelos
agentes públicos merecem crédito, porquanto não se evidenciou, na hipótese, que
possuíssem qualquer interesse em prejudicar o apelante.
Além disso, o réu confessou, na delegacia, que a arma
de fogo apreendida lhe pertencia (fl. 06).
Da mesma forma, a perícia concluiu que a arma de
fogo teve o número de série suprimido e, no estado em que se encontrava, estava
apta a realizar disparos (fls. 180/185).
Nesse contexto, em que o réu foi surpreendido pelos
agentes públicos com um revólver e confessou a propriedade dele, na delegacia,
impossível a pretendida absolvição.
As penas, contudo, merecem reparo.
Na primeira fase, os maus antecedentes do réu (fl. 137)
justificaram a aplicação das bases um sexto acima do mínimo legal.
Na fase seguinte, as penas foram majoradas de um
sexto pela reincidência (fl. 138).
Entretanto, a referida agravante deve ser compensada
integralmente com a atenuante da confissão, que agora se reconhece.
Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, as
penas permaneceram inalteradas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0048133-93.2018.8.26.0050 -Voto no 24.022
Assim, recalculadas, as penas totalizam 03 anos e 06
meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso.
Reduzidas as penas, a reincidência impede a aplicação
do regime prisional aberto, como pretende a defesa, devendo ser deferido ao réu o
regime inicial semiaberto, afastando-se o regime fechado, aplicado na sentença.
Por fim, indefiro o pedido de honorários advocatícios,
formulado pelo Douto Defensor Público.
Com efeito, na delegacia, o réu declarou ser vendedor
ambulante e receber cerca de R$.1.200,00 por mês. Ao ser citado, Gilvan se declarou
hipossuficiente e solicitou imediata assistência da Defensoria Pública (fl. 146), o que
foi deferido.
Em juízo, o réu afirmou trabalhar como “marreteiro”,
para pagar aluguel e pensão alimentícia ao filho, de apenas 10 anos.
Ademais, o simples fato de ter sido apreendida a quantia
de R$.5.800,00 com a esposa do réu, por si só, não comprova que ele tenha capacidade
financeira para pagar os honorários advocatícios, ainda mais nos valores pleiteados,
mais de vinte mil reais.
Embora a concessão de gratuidade não afaste a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios,
deverá ser demonstrado, no prazo de cinco anos, que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ônus do qual o
Defensor não se desincumbiu.
Por fim, determino a restituição do dinheiro apreendido
(fls. 12) para Thais Gomes da Silva, pois, embora haja indícios de que ele provenha de
atividades ilícitas, tais fatos não foram apurados nestes autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 03 anos e 06 meses de reclusão,
em regime semiaberto, e 11 dias-multa, no piso, determinada a restituição do dinheiro
apreendido para Thais Gomes da Silva, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator